Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-90.1991.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Desapropriação – Fase de execução – Sentença extintiva pelo pagamento – Inconformismo – Juros – Não incidência de juros moratórios durante o período da moratória – Exegese do entendimento fixado no Recurso Extraordinário no 590.571/SP e SV 17 – Correção monetária – ADI nos. 4425 e 4357 – Manutenção da TR aos precatórios expedidos até 25.03.2015 – Recurso desprovido.